Tribunal: TJDFT
Processo: 0809292-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0809292-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Considerando a atuação na origem, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora